Tribunal: TJDFT
Processo: 0710667-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710667-63.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA DE MIRANDA FERNANDES APELADO: CIG INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de ID 36572875, proferida nos autos de embargos de terceiro, ajuizada por SANDRA DE MIRANDA FERNANDES em desfavor de CIG INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, em que o nobre sentenciante indeferiu a petição inicial, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 771, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC. Em suas razões recursais (ID 36572877 - Pág. 3), a apelante/autora sustenta que “não foi procurada por nenhuma das partes para prestar a outorga uxória exigida neste contrato solene, não a prestando por além de não ser de acordo não lhe reverter em qualquer beneficio, o que torna o ato nulo e a ineficácia total da garantia, nos termos do Artigo 1647, III e 1649 do CCB e do Enunciado de Súmula 332 do STJ, editada na data de 05/03/2008, e publicada no DJe em 13/03/2008, com a seguinte redação: “A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia”. Aduz que os atos constritivos determinados em desfavor de seu cônjuge alcançam seus bens. Ao final, requer tutela antecipada recursal e, confirmação no mérito, para (ID 36572877 - Pág. 11): “3.1 - A APRECIAÇÃO E ACOLHIMENTO DO REQUERIMENTO PRELIMINAR E DO PEDIDO DE LIMINAR EM TUTELA DE URGÊNCIA, POR SER MEDIDA DE DIREITO E DE JUSTIÇA; 3.2 – Que seja atribuído aos presentes Embargos efeito suspensivo; 3.3 – Que seja a Embargada citada para, caso queira, responder os presentes Embargos de Terceiros nos termos da Lei; 3.4 - Que o Eminente Magistrado se digne determinar que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado o Dr. Erly Fernandes Cardoso – OAB-DF 31.144, sob pena de nulidade; 3.5 - QUE AO FINAL SEJA ESTES EMBARGOS JULGADO TOTALMENTE PROCEDENTES PARA: 3.5.1 - Declarar a nulidade absoluta do contrato formulado em face do esposo da Embargante e que a fiança prestada sem a outorga conjugal é nula de pleno direito nos termos dos artigos 1.647, III, e 1649 da Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 e no Enunciado de Súmula 332 do Superior Tribunal de Justiça; 3.5.2 – Condenar a Embargada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 82, Parágrafo 2o e 85, Parágrafo 2o do CPC; 3.5.3 – Condenar a Embargada por litigância de má-fé nos termos do artigo 79/80 do CPC. ” É o breve relato. Decido. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Com efeito, o artigo 674 do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843 ; II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução; III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte; IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos”. Dessa maneira, tem-se que os Embargos de Terceiro é via processual de cognição limitada, assim, torna-se inadequada à análise sobre nulidade contratual. Nesse sentindo, colaciono julgado deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ANULAÇÃO DE ACORDO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO DEVIDOS. Nos termos do artigo 674, do Código de Processo Civil, somente pode opor embargos de terceiro aquele que, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. Os embargos de terceiro não são a via adequada para buscar a anulação de acordo firmado entre as partes ou impedir a extinção da execução, ainda que o embargante possua penhora no rosto dos autos. Não é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de citação dos embargados/apelados para a apresentação de contestação e contrarrazões, pois tal apresentação não lhes era compulsória. Sendo espontânea, por conseguinte, a resposta apresentada, não se mostra cabível a condenação em honorários sucumbenciais. (Acórdão 1251397, 07368698220198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 5/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ”. No caso concreto, não se verifica a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, mormente no que diz respeito à probabilidade do direito. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo a apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo. Operada a preclusão sem manifestação, venham-me conclusos para análise do mérito do recurso apelatório. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator